Tribunal: TCU
Processo: 009.089/2015-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Auditoria com o objetivo de verificar a regularidade de pagamentos nas rubricas de Retribuição por Titulação, de decisão judicial de natureza compensatória, e de decisão judicial relativas à incorporação de quintos com amparo na Portaria MEC 474/1987. Monitoramento do cumprimento de determinação expedida por meio de Acórdão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria realizada na Universidade Federal de Alagoas para verificar a regularidade de pagamentos efetuados a servidores ativos, inativos e pensionistas, oriundos das parcelas de Retribuição por Titulação, dos pagamentos decorrentes de decisão judicial de natureza compensatória (planos econômicos) e daquelas relativas à incorporação de funções de confiança com amparo na Portaria MEC 474/1987 (FC Judiciais), em fase de monitoramento do cumprimento das determinações constantes do Acórdão 6492/2017-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, incisos II e V, da Lei 8.443/1992, 1o, inciso XXI, 169, inciso V, 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, 48 da Resolução-TCU 259/2014, 4o, inciso I, e 8o, da Resolução-TCU 315/2020, em: 9.1. receber os expedientes constantes das peças 366 e 375 como meras petições e indeferir os seus pleitos; 9.2. considerar em cumprimento os subitens 9.1.1, 9.1.4 e 9.1.5 do Acórdão 6492/2017-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. determinar à Universidade Federal de Alagoas que, no prazo de trinta dias: 9.3.1. proceda à transformação das rubricas judiciais referidas no subitem 9.1.1 do Acórdão 6492/2017-TCU-Segunda Câmara , atualmente pagas em virtude das Reclamações Trabalhistas 0157300-52.1989.5.19.0003 e 0064700-12.1989.5.19.0003, em vantagem pessoal nominalmente identificada (VPNI); 9.3.2. promova a progressiva absorção da VPNI acima referida mediante sua compensação - sem redução nominal do montante da remuneração/proventos - pelos acréscimos futuros que vierem a ser realizados, a qualquer título, nos rendimentos dos beneficiários; 9.3.3. providencie a emissão do ato de alteração do fundamento legal dos atos, tão logo seja concluído o processo de absorção das respectivas parcelas de VPNI nos proventos dos beneficiários; 9.4. fazer constar, na ata da sessão em que estes autos forem apreciados, comunicação do relator ao colegiado no sentido de deixar assente que os atos de pessoal que estejam no âmbito de análise desta Corte de Contas, ainda pendentes de julgamento, cujas rubricas judiciais mencionadas no subitem 9.1.1 do Acórdão 6492/2017-TCU-Segunda Câmara estejam sendo pagas em função de estarem amparadas pelas Reclamações Trabalhistas 0157300-52.1989.5.19.0003 e 0064700-12.1989.5.19.0003, deverão ter o registro negado (Resolução-TCU 353 de 22/3/2023, art. 7o, III), com a subsequente determinação para a emissão de novo ato, livre da irregularidade ora apontada, na forma prevista no subitem 9.3 e subitens supra , e submissão à nova apreciação por este Tribunal, na forma do art. 260, caput , do Regimento Interno do TCU e da IN/TCU 78/2018; 9.5. comunicar esta decisão à Universidade Federal de Alagoas e aos servidores aposentados demandantes das peças 366 e 375; e 9.6. arquivar os presentes autos.